Tribunal: TJDFT
Processo: 0018582-35.2007.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0018582-35.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: EUDES FERNANDES DE ANDRADE D E S P A C H O Em atenção ao despacho que determinou a intimação das partes sobre o novo prazo para novas adesões ao acordo coletivo relativo aos planos econômicos, a parte apelada juntou aos autos o comprovante de habilitação no “Portal Informativo de Acordo Planos Econômicos” (ID no 76020460). Assim, suspenda-se o curso processual pelo prazo de dois (2) meses, findo o qual, independentemente de conclusão, a parte deverá ser intimada para informar o andamento da sua habilitação, para fins de posterior extinção do processo. Publique-se. Brasília, DF, em 15 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator